Tribunal: TJDFT
Processo: 0704889-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.

I – Para que a parte faça jus aos benefícios da gratuidade da justiça deve apresentar documentos idôneos que comprovem que ela não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

II – Negou-se provimento ao recurso.